Tribunal: TJMT
Processo: 1029584-69.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029584-69.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (EMBARGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REURB. IMÓVEL TRANSFERIDO A TERCEIROS SEM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E SEM JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão que negou provimento à apelação municipal e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários legais da condenação indenizatória, mantendo o reconhecimento de desapropriação indireta decorrente da transferência de imóvel a terceiros, no âmbito de procedimento de Regularização Fundiária Urbana — REURB, sem procedimento expropriatório regular, sem notificação válida dos interessados e sem pagamento de justa indenização.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao art. 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, da Lei n. 13.465/2017; (iii
) saber se o julgado deixou de apreciar os
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017; (
iv
) saber se era necessária definição mais precisa da natureza jurídica do direito reconhecido aos autores; e (v) saber se os embargos comportam acolhimento para fins de prequestionamento ou aplicação de multa por caráter protelatório.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito, revisão da valoração probatória ou substituição da conclusão desfavorável à parte.

4. Inexiste omissão quanto aos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, pois o acórdão enfrentou a tese fundada na ausência de registro da escritura pública e assentou que o formalismo registral não poderia ser invocado pelo Município como obstáculo absoluto ao dever de indenizar, quando demonstrada ciência inequívoca da Administração acerca da titularidade material ou dos direitos patrimoniais dos autores.

5. O acórdão não reconheceu transferência dominial plena sem registro imobiliário, mas direito patrimonial indenizável decorrente da perda econômica, jurídica e possessória causada por ato estatal, em contexto no qual a Administração, ciente dos direitos dos interessados, promoveu a mutação dominial do bem em favor de terceiros sem devido processo legal e sem prévia indenização.

6. Não há omissão quanto ao art. 31 da Lei n. 13.465/2017, pois o acórdão examinou a validade das notificações no procedimento de REURB e concluiu que a concordância tácita prevista no § 6º pressupõe notificação regular, idônea e efetiva, inexistente quando há expedição em nome de pessoas falecidas, ausência de cientificação de todos os interessados e utilização prematura de edital sem esgotamento dos meios pessoais de localização.

7. Os
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017 não afastam o dever de indenizar quando a REURB, embora legítima em abstrato, é utilizada no caso concreto para suprimir direitos patrimoniais sem contraditório efetivo, sem ampla defesa e sem justa indenização, devendo o procedimento administrativo ser interpretado em conformidade com as garantias constitucionais da propriedade, do devido processo legal e da recomposição patrimonial.

8. A natureza jurídica do direito reconhecido aos autores foi suficientemente explicitada como direito patrimonial indenizável, decorrente de titularidade material e de posição jurídica qualificada sobre o imóvel, cuja supressão definitiva por ato municipal inviabilizou a restituição do bem e impôs a conversão da lesão em perdas e danos.

9. O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração; ausentes vícios no julgado, basta consignar que as questões suscitadas foram apreciadas de modo suficiente, sem necessidade de manifestação artificial ou exaustiva sobre todos os dispositivos invocados.

10. Embora os embargos revelem pretensão de rediscussão do mérito, não se evidencia, de maneira inequívoca, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado. Multa processual não aplicada.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia essencial e apresenta fundamentos suficientes para a solução da causa, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte. 2. A ausência de registro imobiliário não afasta, por si só, o dever de indenizar quando a Administração, ciente da titularidade material ou de direitos patrimoniais dos particulares, promove a perda definitiva do bem sem devido processo legal e sem justa indenização. 3. A concordância tácita no procedimento de REURB pressupõe notificação válida, idônea e efetiva dos interessados. 4. A REURB não autoriza a supressão de direitos patrimoniais sem contraditório, ampla defesa, devido processo legal e recomposição indenizatória. 5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários legais da condenação indenizatória.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento da ocorrência de desapropriação indireta, ao fundamento de que o Município, a pretexto de promover procedimento de Regularização Fundiária Urbana — REURB, transferiu o imóvel objeto da lide a terceiros, com extinção da matrícula originária e abertura de nova matrícula, sem procedimento expropriatório regular, sem notificação válida dos interessados e sem pagamento de justa indenização.

A ementa do acórdão embargado consignou, em síntese, que a REURB, embora constitua instrumento legítimo de ordenação territorial e inclusão jurídica, não autoriza a supressão de direitos de propriedade ou de direitos patrimoniais sem contraditório, devido processo legal e justa indenização. Também consignou que a ausência de registro da escritura pública não poderia ser invocada como obstáculo absoluto ao direito indenizatório quando demonstrada a ciência inequívoca da Administração acerca da titularidade material ou dos direitos dos autores sobre o bem.

O Município embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando, em síntese: i) ausência de enfrentamento expresso dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil;
ii
) omissão quanto aos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 31 da Lei n. 13.465/2017;
iii
) omissão quanto aos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017;
iv
) ausência de definição precisa da natureza jurídica do direito reconhecido aos autores; e v) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a rejeição dos
aclaratórios
. Alegam que parte dos dispositivos invocados, especialmente o art. 1.227 do Código Civil e os
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017, constituiria inovação recursal, por não terem sido oportunamente suscitados na contestação, nas alegações finais ou na apelação. Sustentam, ainda, que o acórdão enfrentou suficientemente o art. 1.245 do Código Civil e o art. 31 da Lei da REURB, razão pela qual os embargos teriam finalidade meramente infringente e protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos e formalmente adequados. Todavia, no mérito, não comportam acolhimento, porquanto inexistem, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito da qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, à revisão do acerto ou desacerto do julgamento, tampouco à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional apenas porque a conclusão adotada se mostrou desfavorável à parte recorrente.

A omissão apta a ensejar a integração do julgado não se confunde com a ausência de análise individualizada de todos os argumentos, dispositivos legais ou construções retóricas apresentados pela parte. O julgador, desde que enfrente a controvérsia essencial e exponha fundamentos suficientes para a solução da lide, não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei invocados, nem a responder a cada premissa argumentativa deduzida pela parte vencida. O dever constitucional de fundamentação impõe pronunciamento racional, coerente e suficiente, mas não exige o exaurimento enciclopédico de todos os enunciados normativos tangencialmente relacionados ao debate.

No caso concreto, o que se percebe da leitura dos embargos é que o Município de Rondonópolis, sob a roupagem de supostas omissões, pretende rediscutir precisamente os fundamentos centrais já apreciados pelo acórdão embargado. A insurgência, em verdade, não aponta lacuna decisória real, mas inconformismo com a conclusão alcançada por esta Câmara quanto à configuração da desapropriação indireta, à invalidade das notificações realizadas no procedimento de REURB, à ciência administrativa acerca dos direitos dos autores e à suficiência da prova para a manutenção do dever de indenizar.

O acórdão embargado foi claro ao delimitar a controvérsia. A questão não consistia em negar validade abstrata à Regularização Fundiária Urbana — REURB, tampouco em desconhecer o regime jurídico instituído pela Lei n. 13.465/2017. O ponto decisivo residia em saber se, no caso concreto, o Município, valendo-se formalmente da REURB, suprimiu a esfera patrimonial dos autores, extinguiu a matrícula originária, transferiu o imóvel a terceiros e deixou de assegurar contraditório efetivo, devido processo legal administrativo e justa indenização. A resposta foi afirmativa, com base no conjunto fático-probatório examinado.

Quanto à primeira alegação, referente aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, inexiste omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese municipal fundada na ausência de registro da escritura pública, reconhecendo que, embora a transferência da propriedade imobiliária se opere, em regra, mediante registro do título translativo, tal circunstância não poderia ser invocada pelo Município como escudo absoluto para afastar o dever de indenizar quando demonstrado que a própria Administração possuía ciência inequívoca da titularidade material ou dos direitos patrimoniais dos autores sobre o imóvel.

O voto condutor registrou, de forma expressa, que o art. 1.245 do Código Civil não autorizava comportamento contraditório da Administração Pública. Assentou-se que o formalismo registral, embora relevante à segurança jurídica, não poderia servir de instrumento para legitimar a supressão patrimonial de particulares previamente reconhecidos pelo próprio Poder Público como titulares de direitos sobre a área. Assim, não há ausência de enfrentamento da norma civil; há, isto sim, interpretação do dispositivo à luz das peculiaridades do caso concreto, da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e do dever constitucional de indenizar quando o Estado causa perda patrimonial ao particular.

A invocação do art. 1.227 do Código Civil, por sua vez, não altera a conclusão. Ainda que se admita a possibilidade de exame do dispositivo nesta sede, sua disciplina jurídica converge com a lógica registral já enfrentada pelo acórdão ao apreciar o art. 1.245 do Código Civil. O acórdão não substituiu o registro imobiliário por mera ciência administrativa para fins de aquisição dominial em sentido estrito. O que reconheceu foi situação diversa: a existência de situação jurídica patrimonial indenizável, diante da perda econômica, jurídica e possessória causada por ato estatal, em contexto no qual a Administração não podia alegar desconhecimento dos direitos dos autores, pois anteriormente os reconhecera em atos administrativos, negociações, processos judiciais e diplomas normativos.

Esse ponto é fundamental. O acórdão embargado não afirmou que a escritura pública não registrada transferiu, por si só, a propriedade imobiliária em desconformidade com o Código Civil. O que se decidiu foi que a ausência de registro, nas circunstâncias do caso, não afastava o dever de indenizar, porque o Poder Público tinha ciência inequívoca dos direitos patrimoniais dos autores e, ainda assim, promoveu a mutação dominial do imóvel em favor de terceiro, sem assegurar a participação válida dos interessados no procedimento administrativo e sem instaurar procedimento expropriatório regular.

Logo, não procede a tese de omissão quanto aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil. O Município pretende, na realidade, que
esta
Câmara adote interpretação diversa daquela já firmada, para concluir que a inexistência de registro imobiliário bastaria, por si só, para afastar qualquer pretensão indenizatória. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto ao art. 31 da Lei n. 13.465/2017. O acórdão embargado examinou expressamente a validade das notificações realizadas no procedimento de REURB e concluiu que a ausência de impugnação somente poderia produzir os efeitos previstos no § 6º do art. 31 se precedida de notificação válida, idônea e efetiva. Onde não há ciência regular, não há concordância tácita. Onde a notificação é defeituosa, não se presume anuência. Onde a Administração conhece ou tem condições de conhecer os interessados e, ainda assim, utiliza expediente insuficiente para cientificá-los, não se pode transferir ao particular o ônus de impugnar procedimento do qual não participou validamente.

O acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que as notificações expedidas em nome de pessoas falecidas, a ausência de cientificação de todos os condôminos e a utilização prematura da via editalícia, sem prévio esgotamento dos meios de localização pessoal, configuraram vícios substanciais aptos a comprometer o devido processo legal administrativo. Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, houve enfrentamento do regime de notificação previsto na Lei n. 13.465/2017, com conclusão fundamentada no sentido de que a presunção de concordância prevista no § 6º do art. 31 pressupõe notificação regular.

Não se ignora que a Lei n. 13.465/2017 estabelece procedimento próprio para a REURB e prevê mecanismos de notificação dos titulares de domínio, confrontantes e terceiros interessados. Todavia, a existência de rito administrativo não dispensa a Administração Pública de observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, do devido processo legal e da justa indenização. A legalidade formal do procedimento não pode ser dissociada de sua legitimidade substancial.

A Administração Pública não pode se contentar com providências meramente aparentes quando possui elementos concretos que indicam quem são os efetivos interessados na área. A notificação por edital, por sua natureza excepcional e subsidiária, não se presta a substituir a notificação pessoal quando há meios razoáveis de localização. Tampouco se pode admitir que a expedição de notificação em nome de pessoa falecida produza efeitos contra espólios, sucessores ou titulares materiais que eram conhecidos ou cognoscíveis pelo ente público.

O argumento do Município de que teria se pautado exclusivamente pelos dados registrais não foi ignorado. Foi rejeitado. E foi rejeitado por fundamento claro: no caso concreto, a própria Administração possuía ciência de elementos externos que revelavam a existência de direitos patrimoniais dos autores sobre o imóvel. Assim, a Administração não poderia, sem incorrer em comportamento contraditório, reconhecer os autores em determinados atos e, posteriormente, negar-lhes qualquer relevância jurídica para justificar a transferência do bem a terceiros sem indenização.

Quanto aos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017, igualmente não se verifica vício integrativo. Tais dispositivos tratam de instrumentos, fases e efeitos da regularização fundiária urbana, inclusive de legitimação fundiária e de procedimento administrativo. O acórdão embargado, todavia, não deixou de considerar o regime jurídico da REURB. Ao contrário, partiu expressamente da premissa de que a regularização fundiária é instituto legítimo, relevante e juridicamente admitido, mas assentou que sua utilização não autoriza, no caso concreto, a supressão de direitos patrimoniais sem contraditório efetivo e sem indenização.

A tese do acórdão foi precisa: a REURB não é, em si mesma, ilícita; ilícito foi o modo como, no caso concreto, o procedimento foi utilizado para produzir transferência dominial de imóvel sobre o qual recaíam direitos patrimoniais reconhecidos, sem ciência válida dos interessados e sem prévia indenização. Assim, ainda que os
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017 disciplinem mecanismos de regularização, isso não afasta a conclusão de que tais mecanismos devem ser aplicados em harmonia com a Constituição Federal e com as garantias fundamentais dos particulares atingidos.

A legitimação fundiária e a consolidação registral não constituem autorização legislativa para confisco administrativo. A Lei n. 13.465/2017 deve ser interpretada de forma sistemática, em consonância com o art. 5º, incisos XXII, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal. Nenhum procedimento administrativo pode transformar a ausência de participação efetiva do interessado em concordância ficta quando a própria ciência do procedimento foi comprometida por vícios relevantes.

Assim, a circunstância de a Lei n. 13.465/2017 prever instrumentos de regularização e consolidação dominial não impede o reconhecimento do dever de indenizar quando a atuação estatal, ainda que formalmente amparada em procedimento de REURB, acarreta perda patrimonial concreta a particular sem observância das garantias constitucionais. O acórdão não negou vigência à lei federal; apenas afirmou que sua aplicação não pode conduzir à eliminação de direitos sem devido processo legal e sem recomposição patrimonial.

No tocante à alegada omissão quanto à natureza jurídica do direito reconhecido aos autores, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado deixou claro que a indenização foi reconhecida em razão da existência de direitos patrimoniais sobre o imóvel, considerados suficientes, nas circunstâncias do caso, para justificar a recomposição indenizatória diante da perda provocada por ato estatal. A fundamentação não se limitou a afirmar propriedade registral; ao contrário, reconheceu a existência de titularidade material, direitos patrimoniais e posição jurídica indenizável, à luz da conduta anterior do próprio Município e da efetiva supressão econômica do bem.

A desapropriação indireta, como fenômeno indenizatório, não se restringe a hipóteses em que o particular ostenta registro imobiliário perfeito e acabado. O elemento central é a perda patrimonial causada pelo Poder Público sem procedimento expropriatório regular. Evidenciada a existência de direito ou interesse patrimonial juridicamente tutelável, e comprovado que a atuação estatal eliminou a utilidade econômica, jurídica ou possessória do bem, nasce o dever de indenizar.

O acórdão reconheceu que os autores detinham situação jurídica suficientemente qualificada para fins indenizatórios, especialmente porque o próprio Município, em contexto anterior, teria reconhecido tais direitos em atos administrativos, negociações, processos judiciais e diplomas normativos. A indenização, portanto, não decorreu de equiparação automática entre escritura não registrada e propriedade plena perante o registro imobiliário, mas da constatação de que a Administração, ciente dos direitos patrimoniais dos autores, promoveu a perda definitiva do imóvel, tornando inviável sua restituição e impondo a conversão da lesão em perdas e danos.

Sob esse aspecto, a natureza jurídica do direito reconhecido é a de direito patrimonial indenizável decorrente da titularidade material e da posição jurídica exercida pelos autores sobre o imóvel, cuja supressão foi causada por ato administrativo municipal que transferiu o bem a terceiros sem o devido processo legal. Essa conclusão foi suficientemente explicitada no acórdão, ainda que não com a terminologia pretendida pelo embargante.

Não há, pois, obscuridade, contradição ou omissão. O que há é divergência do Município quanto à valoração jurídica atribuída por esta Câmara ao conjunto probatório. O embargante busca transformar os embargos de declaração em nova apelação, pretendendo reabrir discussão sobre a suficiência das notificações, a aplicabilidade da REURB, a força jurídica da ausência de registro imobiliário e a configuração da desapropriação indireta. Essa finalidade é incompatível com o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, entre fundamentação e dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão. Não se configura contradição quando a parte apenas entende que a decisão contrariou sua tese, sua leitura da prova ou sua interpretação da legislação. No caso, o acórdão é internamente coerente: reconheceu vícios substanciais no procedimento administrativo, reconheceu a perda patrimonial causada por ato estatal e manteve o dever de indenizar.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade. A decisão embargada é clara ao afirmar que a REURB não foi considerada inválida em abstrato, mas, sim, insuficiente para afastar o dever de indenizar quando utilizada, no caso concreto, sem observância do contraditório efetivo, com notificação defeituosa e com transferência dominial apta a causar perda patrimonial aos autores. A clareza da decisão se revela, inclusive, pela própria extensão dos embargos, nos quais o Município demonstra ter compreendido perfeitamente a razão de decidir, ainda que dela discorde.

Quanto ao prequestionamento, é firme o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à manifestação artificial sobre dispositivos legais quando inexistente vício no julgado. O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos
aclaratórios
. Ainda para fins de acesso às instâncias superiores, é indispensável que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausente qualquer desses vícios, impõe-se a rejeição dos embargos.

De todo modo, para evitar alegações futuras de negativa de prestação jurisdicional, consigno expressamente que a conclusão adotada no acórdão embargado não viola os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, porque não reconhece transferência dominial plena sem registro, mas, sim, direito patrimonial indenizável diante da perda causada por ato estatal e da ciência inequívoca do Município quanto à titularidade material dos autores. Igualmente, não há ofensa aos
arts
. 23, 28, 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017, pois tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da justa indenização.

Também se registra que não há violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, expondo, de modo suficiente, as razões pelas quais a ausência de registro não afastava, no caso concreto, o dever de indenizar; as razões pelas quais as notificações foram reputadas inválidas; as razões pelas quais a REURB não poderia suprimir direitos patrimoniais sem indenização; e as razões pelas quais a sentença deveria ser mantida quanto ao reconhecimento da desapropriação indireta e ao valor principal da condenação.

Quanto ao pedido formulado pelos embargados de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, embora os embargos não mereçam acolhimento e revelem nítida pretensão de rediscussão do mérito, não se evidencia, neste momento, de forma inequívoca, o intuito manifestamente protelatório necessário à imposição da penalidade. A rejeição do recurso, por si só, não autoriza a multa. A sanção processual exige demonstração de abuso evidente, o que, embora arguido nas contrarrazões, não se mostra suficientemente caracterizado nesta oportunidade.

Assim, os embargos devem ser conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto ao desprovimento da apelação municipal, ao parcial provimento da remessa necessária apenas para adequação dos consectários legais e à manutenção do dever de indenizar decorrente da desapropriação indireta reconhecida.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Consigno, para fins de prequestionamento, que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, as questões relacionadas aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil; aos
arts
. 23, 28, 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, 35 e 36 da Lei n. 13.465/2017; bem como aos
arts
. 489, § 1º, inciso IV, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, não havendo violação a tais dispositivos.

Deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, de maneira inequívoca, caráter manifestamente protelatório suficiente à imposição da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026